Tribunal: STF
Processo: ARE 1311561
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
AGRAVO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. Em 27 de abril de 2021, desprovi o agravo, assentando a incidência do óbice veiculado no verbete nº 284 da Súmula do Supremo. Os agravantes afirmam ter indicado, no extraordinário, os dispositivos constitucionais tidos por violados. 
    O agravado não apresentou contraminuta – certidão de 17 de junho de 2021. 
    2. Atendeu-se aos pressupostos de recorribilidade. A peça, subscrita por advogados credenciados, foi protocolada no prazo legal.
    Constato a indicação, no extraordinário, dos dispositivos da Constituição Federal tidos por violados. Superado o óbice, passo a analisar o agravo.
    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em juízo de adequação, confirmou o entendimento do Juízo quanto à utilização da Taxa Referencial como índice de correção monetária, considerada a existência de determinação expressa, na decisão exequenda, dos parâmetros de cálculo. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, os recorrentes apontam violado o artigo 5º, cabeça e incisos XXII e XXXVI, da Constituição Federal. Sustentam violar o princípio da isonomia e o direito de propriedade a utilização da TR para correção monetária, alegando não preservado o valor real do crédito. 
    4. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    READEQUAÇÃO DE ACÓRDÃO ARTIGO 1.040, II, DO CPC/15 EXAME DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO TEMA 905 C. STJ TEMA 810 E. STF. 
    LEI 11.960/09 APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS ADICIONAL TEMPORAL SEXTA-PARTE ETORNO À TURMA JULGADORA Remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação da controvérsia ao Tema nº 905 STJ da sistemática de recursos repetitivos, cujo recurso-paradigma é o REsp 1495146/MG. 
    OBJETO DO RECURSO Apelação, extraída de embargos à execução, discutindo justamente os parâmetros para incidência de juros e correção monetária. 
    FIXAÇÃO DOS PARÂMETROS PARA CÁLCULO DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA NA FASE DE CONHECIMENTO Trânsito em julgado A coisa julgada material é a imutabilidade dos efeitos substanciais da sentença de mérito Em prol da coisa julgada, não há que se cogitar da modificação dos parâmetros fixados na fase de conhecimento. 
    Manutenção do v. acórdão. 
    O Supremo no julgamento do recurso extraordinário nº 870.947, sob a sistemática da repercussão geral – Tema 810, assentou, sem modulação de efeitos, que o artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade. A situação concreta, no entanto, distancia-se da retratada no precedente, ante circunstância ressaltada no acordão recorrido: o fato de a decisão, quanto aos juros e correção monetária, estar coberta pela preclusão maior, a coisa julgada. 
    5. Implemento juízo de retratação para reconsiderar a decisão agravada. Reanalisando o processo, conheço e desprovejo o agravo.
    6. Publiquem.
Brasília, 7 de julho de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator